Tribunal: TJES
Processo: 5012340-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012340-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: ADRIANO TONON SOARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão ou contradição) ao indeferir a mitigação da impenhorabilidade salarial por insuficiência de provas apresentadas pelo credor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erros materiais (CPC, art. 1.022), vícios inexistentes no caso.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclatarórios é a interna, verificada entre os fundamentos adotados e o dispositivo do julgado. A alegação de que o critério probatório adotado pelo tribunal configura “prova diabólica” traduz irresignação quanto ao julgamento (
error in judicando
), insuscetível de correção pela via dos embargos.

5. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria, fundamentando que a mitigação da regra da impenhorabilidade de salários (CPC, art. 833, IV) exige prova atual a cargo do exequente, afastando-se a tese de inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, não se prestando a via recursal para a correção de suposto erro de julgamento ou para a rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes”.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012340-18.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANESTES SEGUROS S/A.

ADVOGADO : GRAZZIANI FRINHANI RIVA.

RECORRIDO : ADRIANO TONON SOARES.

ADVOGADO : FILIPE SELVATICI SANTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANESTES SEGUROS S/A contra acórdão de Relatoria do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre as verbas salariais do executado.

O Embargante alega contradição e omissão, sustentando, em síntese, que o Acórdão impôs prova impossível ao exigir demonstração das despesas do devedor e deixou de aplicar jurisprudência do STJ sobre a distribuição do ônus da prova.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Extrai-se do Acórdão embargado (ID 17129473) que este Colegiado enfrentou expressamente a matéria, firmando o entendimento de que a relativização da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, CPC/15) é medida excepcional e depende de prova “atual e específica” de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor.

Não há, nesse contexto, contradição lógica (interna) no julgado.

O fato de o Tribunal entender que o credor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos para a exceção à impenhorabilidade não configura vício processual, mas sim a aplicação do princípio da persuasão racional do julgador.

Da mesma forma, não se observa a aventada omissão.

A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido: (AREsp n. 2.720.003/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.); (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso, ao decidir que os documentos apresentados (informações de outros processos e redes sociais) eram insuficientes para autorizar a penhora
inaudita altera pars
, o colegiado afastou a pretensão do credor e, por consequência, a mitigação admitida pelo citado precedente do STJ neste caso, mantendo a regra da impenhorabilidade salarial.

Depreende-se que o Embargante busca, na verdade, a revisão do julgado para fazer prevalecer sua tese sobre a distribuição do ônus da prova, finalidade alheia aos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.